Tribunal: TJDFT
Processo: 0708666-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0708666-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Allan Soares de Freitas Silva Agravado: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto V D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Allan Soares de Freitas Silva contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará, nos autos do processo no 0709299-77.2022.8.07.0014, que indeferiu a gratuidade de justiça, assim redigida: “De partida, mantenho a decisão agravada, cujos fundamentos é aqui desnecessário reproduzir. Lado outro, deixo de receber a contestação de ID: 143987882, à míngua de amparo legal, pois esta somente será admitida, em se tratando de procedimento de busca e apreensão, com o cumprimento da liminar, a teor do disposto no art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei no 911/69. A propósito, destaco que "de acordo com o rito processual próprio, previsto no art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei 611/69, a apresentação de contestação pelo devedor fiduciante dar-se-á no prazo de 15 (quinze) dias da execução da liminar de busca e apreensão" (Acórdão 1164569, 07221893220188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2019, publicado no DJE: 16/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Sem prejuízo, a parte ré deve comprovar, através de prova documental idônea, que faz jus à obtenção pleito gracioso, nos exatos termos do art. 99, § 2.o, do CPC/2015. Para tanto, determino a instrução dos autos com cópia de folhas de pagamento, extratos bancários e faturas de cartões de crédito dos últimos três meses, bem como das duas últimas declarações de renda - Exercícios 2020/2021 e 2021/2022 - dirigidas ao órgão competente, ato para o qual assino o prazo de quinze (15) dias, sob sanção de indeferimento. Atendida a injunção, dê-se vista dos autos à parte autora para manifestação (art. 437, § 1.o, do CPC/2015), bem como para impulsionar o feito, requerendo o que for de direito. Intimem-se.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 44586628), em breve síntese, que é economicamente hipossuficiente e não tem condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo da própria subsistência. Sustenta, nesse sentido, que a despeito de receber rendimentos brutos mensais em montante superior a 5 (cinco) salários mínimos, parte considerável de sua renda mensal líquida é comprometida com o custeio de despesas necessárias à manutenção de sua subsistência, além do pagamento de parcelas mensais de mútuos anteriormente celebrados. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que lhe seja deferida a gratuidade de justiça, bem como o subsequente provimento do recurso, com a confirmação da tutela provisória. O recorrente está momentaneamente dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, pois o recurso tem por objeto o benefício da gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. V, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, sendo aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso, o agravante requer a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça ao recorrente. A esse respeito é necessário destacar o fato de que a finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, deve ser efetivamente observado se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, publicado no DJE: 02/02/2018, sem página cadastrada)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617)” (Ressalvam-se os grifos) No caso em exame verifica-se que as provas acostadas aos autos do processo de origem demonstram que não está caracterizada a alegada situação de hipossuficiência econômica. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Saliente-se que à mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo no art. 4o da LINDB. Convém ressaltar que o parâmetro a ser utilizado para aferir a situação de hipossuficiência é o valor da remuneração bruta. A remuneração líquida depende dos descontos compulsórios e facultativos que recaem sobre a folha de pagamento e podem variar mês a mês. Assim, adotar esta última como parâmetro geraria variações e insegurança, deturpando a avaliação da efetiva capacidade econômica da parte. O valor bruto da remuneração recebida pelo recorrente é de R$ 12.397,50 (doze mil trezentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos), de acordo com o documento referido no Id. 44586629, fl. 2. Ademais, o documento referido no Id. 143990505 dos autos do processo de origem evidencia que o agravante também recebe “auxílio alimentação” mensal no montante de R$ 620,00 (seiscentos e vinte reais). A despeito de ter sido mencionada a existência de despesas extraordinárias que possam afetar a condição econômica do recorrente, os elementos coligidos aos autos não são suficientes para corroborar essa afirmação. Por essa razão não é possível afirmar com segurança que o pagamento das despesas do processo pode causar prejuízo à sua subsistência. Verifica-se, assim, que a quantia recebida como remuneração, pelo agravante, é superior ao correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Essa situação, portanto, é suficiente para atestar a inexistência da alegada hipossuficiência econômica. Por essa razão as alegações articuladas pelo agravante, no presente momento, não se afiguram verossímeis. Por isso, fica prejudicado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do artigo 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 15 de março de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator